Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705175-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto agravo de instrumento por Genilda Alves dos Santos Barroso, a parte, Sissi Maria Andrade Alves Araújo atravessa petição requerendo desistência. Mesmo devidamente intimada para esclarecer a situação, Sissi Maria esclarece que deve ser acolhido o pedido de desistência, pois o recurso é referente ao processo 0705167-14 que tramita na Quinta Turma Cível. Apesar das informações de ID 68941255, compulsando os autos, verifica-se que a petição do agravo indica como parte a senhora Genilda, o processo de referência é também da titularidade da senhora Genilda e no sistema consta como parte a senhora Genilda. Portanto, indefiro o pedido de de desistência por se a senhora Sissi parte ilegítima para tanto. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio acompanhado do preparo. Assim, intime-se a parte agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025 15:48:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador